Tribunal: TJBA
Processo: 8003189-78.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003189-78.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS Advogado(s): ENY BITTENCOURT, VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS APELADO: WAGNER TAVARES DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ROGERIO RODRIGUES SANTOS EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RETIDOS PELA CREDENCIADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO VALOR DEVIDO PELA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE CHANCELA AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores indevidamente retidos por credenciadora de cartão de crédito, referente a transações processadas em nome da empresa autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se ocorreu julgamento ultra petita, uma vez que a condenação teria superado o valor indicado na inicial; (ii) analisar a existência de vício de representação processual, pela ausência de contrato social da pessoa jurídica; e (iii) examinar o mérito da pretensão, concernente à obrigação da ré de pagar os valores retidos. III. Razões de decidir 3. Não há julgamento ultra petita quando a condenação se baseia em confissão expressa da parte ré, que reconheceu em sua contestação o valor indevidamente retido dos autores. Conforme jurisprudência do STJ, o pedido inicial deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, sendo certo que a pretensão dos autores consistia em receber toda a importância a que faziam jus pelas operações comerciais realizadas com participação da requerida. 4. A alegação de irregularidade de representação processual não foi suscitada em momento oportuno, caracterizando inovação recursal (art. 356 do CPC). Ademais, resta provado que o autor é empresário individual e adota, como nome empresarial, a qualificação Panificadora e Mercado América ME, fato descortinado pelo próprio comprovante de inscrição no CNPJ juntado pela apelante em suas razões recursais. 5. O ordenamento jurídico repudia o enriquecimento sem causa (arts. 884 a 886, CC), sendo vedado à parte reter valores que ela própria reconheceu pertencerem ao parceiro comercial, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. A retenção indefinida de valores que reconhecidamente pertencem à parte autora, sob alegação de inaptidão cadastral da empresa ou encerramento da conta bancária, não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo impositiva a restituição. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento ultra petita a condenação que observa os pedidos iniciais, interpretados de forma lógico-sistemática, acolhendo-os com base em confissão da parte contrária. 2. O ordenamento jurídico repudia o enriquecimento sem causa, não sendo admissível que a parte retenha valores que ela própria reconheceu pertencerem ao adversário. 3. O status de 'inaptidão' da empresa perante a Receita Federal não autoriza a retenção de valores que lhe são devidos em decorrência de relação contratual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 389, 492, 493; CC, arts. 308, 334, 422, 884 a 886. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1.177.242/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.